Tribunal: TJPA
Processo: 0804834-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804834-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO WANDERSON BORGES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE
. INCABÍVEL.
GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, baseados na gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva e proteção da integridade física e psicológica da mulher

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes no caso em comento, ante a gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804834-46.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:

0800367-46.2023.8.14.0025

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:
VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 129, § 13 do CPB.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
FRANCISCO WANDERSON BORGES OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela prática do crime previsto nos artigos 129, §13 do Código Penal.

Aduz o impetrante que n
o formulário do CNJ a vítima informou que o autor nunca a ameaçou com faca ou arma de fogo e que não descumpriu medidas protetivas anteriormente concedidas, até porque não tinha pedido anteriormente medidas protetivas em seu desfavor.

Que antes da audiência de custódia a MMª. Juíza converteu a prisão do autor em prisão preventiva por entender que o paciente teria a agredido por várias vezes, embora não conste estes registros anteriormente.

Infere que na audiência de custódia o requerente informou que tinha outra residência distante para morar, e que não tinha interesse em retornar a convivência com a vítima, a qual se relacionou por 8 meses.

P
or essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata ao paciente e no mérito requer a liberdade, confirmando a liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria a qual foi indeferida a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/04/2023, por meio do Documento de Id 13481265.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, previstos no art.
647
do
Código de Processo Penal
, deve o
writ
ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Francisco Wanderson Borges Oliveira, preso em Flagrante no dia 25/03/2023, pela suposta prática dos Crimes previstos no art.
129, § 13, do Código Penal.

Ressai das informações prestadas pela Autoridade Policial, que no dia 25/03/2023, por volta de 22h, a vítima estava em frente a residência de sua vizinha, momento em que o acusado chegou e lhe puxou pela blusa, em seguida lhe desferiu um tapa no rosto e lhe empurrou, pois não aceita o fim do relacionamento, ressaltando que a vítima encontrava-se grávida de dois meses e que não seria a primeira vez que foi agredida pelo paciente.

Conforme consta dos autos, a
vítima
e o agora denunciado mantiveram um relacionamento pelo período aproximado de 08 (oito) meses, sendo que está grávida de dois meses do paciente.

Com efeito, nas circunstâncias acima informadas, a
v
ítima
estava em frente à casa de uma vizinha quando o denunciado teria chegado por volta das 22h e começado as agressões, de modo que a vítima ligou para a polícia militar, sendo ameaçada de que se fosse presa o agressor iria atrás dela ou mandaria seus amigos fazerem isso.

Almeja o Impetrante, a revogação da Prisão Preventiva, com eventual imposição de Medidas Cautelares Diversas.

A pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, ressalte-se que, em que pese o formulário do CNJ trazido pelo paciente trazer informação de que não houve registro policial ou pedido de medida protetiva ou que as ameaças ou agressões físicas não teriam se tornado mais frequentes ou graves nos últimos meses, não impede a decretação da Prisão Preventiva, sobretudo porque os delitos de Lesão Corporal se processam mediante Ação Pública incondicionada a representação, sendo certo, ainda, que a representação, nos casos de Crimes de ação pública condicionada, é irretratável depois de oferecida a peça acusatória.

Ademais, no mesmo formulário é possível verificar as informações de que o agressor já a ameaçou, tendo praticado agressão do tipo enforcamento, sendo relatado ainda ter sofridos chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo por parte dele, tendo inclusive já dito frases do tipo: se não for minha, não será de mais ninguém”, a proibindo de visitar familiares ou amigos, até mesmo de trabalhar ou estudar.

A Autoridade apontada como coatora, ao converter o Flagrante em Prisão Preventiva, asseverou a necessidade da Segregação Cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
, bem como para resguardar a
integridade

física
e psíquica da
Vítima
, ressaltando a gravidade da conduta praticada e o fato de a
Vítima
se sentir em risco, em virtude de ser sido agredida por reiteradas vezes. A saber:

"(...)
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública pode ser decretada para, "entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação"(HC 90.398/SP. rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Dj 18/05/2007). A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Verifica-se que o flagranteado possui certidão de antecedentes positiva, Id. n° 89624153. Ademias, a vítima afirma em seu depoimento, em sede policial, que o acusado lhe ameaçou
dizendo:
“que se fosse preso iria atrás da depoente, ou iria mandar seus amigos irem atrás dela” (textuais). Assim, por ser o acusado pessoa violenta, teme pela sua segurança física, pois ele não aceita o fim do relacionamento. Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta. Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, pode e deve ser submetido a regime de prisão provisória, no interesse da garantia da ordem pública” (RTJ 114/199). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em casos semelhantes, já deixou assente que: “(...) A periculosidade do acusado, evidenciada diretamente pelas circunstâncias, antecedentes e modus operandi na prática do crime, bastam, de per si, em delitos graves, para embasar a segregação cautelar no resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Habeas corpus indeferido.” (HC nº 8.430/RS, DJ de 16/08/1999, Rel. Ministro FELIX FISCHER). Cabe a ressalva, ainda, de que a existência de condições pessoais favoráveis do acusado (residência fixa, primariedade, bons antecedentes etc.) não é fator garantidor de direito subjetivo à liberdade provisória, se a prisão processual é recomendada por outras circunstâncias fáticas, como se verifica na hipótese. Assim, converto o flagrante de FRANCISCO WANDERSON BORGES OLIVEIRA em prisão preventiva”.

Portanto, da leitura da mencionada decisão, proferida no APFD, tem-se que a decretação da segregação cautelar não foi sacada do vazio, ao contrário, se mostra escorreita e fundamentada, sendo que a prática delitiva supostamente empreendida pelo réu se encontra bem explicitada nos elementos carreados aos autos, estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos
312
e
313
do
CPP
.

Logo, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, porquanto inexistentes elementos nos autos a demonstrar que solto não colocará em risco a
integridade

física
e
psicológica
da
vítima
, transparecendo-se lúcida a necessidade de manutenção da privação de seu
status libertatis
para garantia da ordem pública
(periculum libertatis).

Urge salientar, que a melhor orientação jurisprudencial é a de que a gravidade concreta do delito, qualificada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta perpetrada e o aumento do nível de violência por ele cometida contra a mesma vítima. 3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 474812 RJ 2018/0274877-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Dessa forma, tenho, que apesar da custódia cautelar ser medida excepcional, a gravidade concreta do episódio, conforme demonstrado nas linhas volvidas, requer uma ação mais energética por parte do Poder Público.

Por fim, registro que como já me manifestei em casos semelhantes, quando se mantiverem inalterados os requisitos que motivaram a prisão preventiva do requerente e não havendo nos autos qualquer fato novo apto a modificar a situação anteriormente estabelecida, a custódia do réu se revela ainda como útil e necessária nos exatos termos já demonstrados de forma satisfatória no decreto preventivo.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da presença dos pressupostos da Prisão Preventiva, pela Instância a quo, com expressa menção da situação concreta, evidencia a insuficiência da aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Precedentes: STJ,
RHC 124.133/RS
, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em: 26/05/2020).

Assim, a priori, não há se falar em Revogação da Prisão Preventiva, porquanto satisfatoriamente fundamentada, com menção às circunstâncias fáticas e à necessidade da Segregação Cautelar.

No caso em análise, a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão se mostra inadequada e ineficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta aliada à necessidade de
preservação da integridade física e psicológica da Vítima
, a qual teria sido ameaçada e agredida, circunstâncias que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/05/2023